Tribunal: TJDFT
Processo: 0719509-14.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando uníssona com a versão relatada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução processual. Demonstrado nos autos que o réu perseguiu insistentemente a vítima, fazendo com que ela se sentisse ameaçada e abalada em sua integridade psicológica, o que repercutiu sobremaneira em sua esfera de liberdade ou privacidade, deve ser mantida a condenação pelo crime previsto no artigo 147-A, do Código Penal, sendo impossível o acolhimento do pleito absolutório, quer por atipicidade da conduta, quer por insuficiência de provas. Incabível a tese defensiva de absolvição do acusado em hipótese na qual a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da materialidade e autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas. Havendo previsão expressa de que determinada circunstância é causa de aumento de pena, inviável o acolhimento do pedido de deslocamento para a segunda fase da dosimetria, a título de agravante. A indenização pelos danos morais fixada na sentença, além de ter sido pretendida na inicial acusatória, atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, razão pela qual deve ser preservada.